Tribunal: TJDFT
Processo: 0730038-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Vistos etc. Considerando que a ação rescisória não consubstancia nova via recursal, mas instrumento processual extravagante destinado a, afastando a higidez da coisa julgada, velar pela plenitude do ordenamento jurídico e do estado de direito, assinalo à autora o prazo de 15 (quinze) dias para aditar a inicial no pertinente à indicação dos dispositivos legais que reputara violados, devendo, inclusive, individualizar os fatos e fundamentos que seriam aptos a aparelharem a pretensão desconstitutiva aduzida, que deverá ser coadunada com o instrumento processual manejado (CPC, art. 968), e, ademais, quanto à causa de pedir apta a aparelhar a pretensão desconstitutiva aduzida, que, como é consabido, está jungida a fundamentação vinculada que deve se enquadrar, em homenagem ao dogma que resguarda intangibilidade à coisa julgada, às hipóteses assinaladas (CPC, art. 966), de molde a ser prevenido, inclusive, que a rescisória seja transmudada em nova via recursal, notadamente defronte as nuanças de que erro material não se enquadra nas hipóteses autorizadoras de seu manejo, ao passo que o erro de fato deve derivar de circunstância que “não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado” (CPC, art. 966, § 1o), e, por fim, quanto ao pedido, que deve ser formulado em conformidade com a ação manejada, e não como se se estivesse no ambiente de ação de conhecimento, e para aparelhá-la com a íntegra das peças que ilustraram os autos nos quais fluíra a ação originária, sob pena de indeferimento liminar. Intime-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator